Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703091-59.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFIGURADA A TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime desacato por intermédio de depoimentos de policiais, coesos e harmônicos com outras provas, inclusive o interrogatório do acusado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Verificado que o acusado proferiu termos ofensivos contra policiais militares, desprestigiando-os no exercício da função pública, resta configurada a tipicidade material da conduta e correta a condenação pelo crime de desacato descrito na denúncia 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido em face da inexistência de provas suficientes para a sua condenação e da atipicidade de sua conduta quanto à abordagem realizada, já que não teria praticado o crime de desacato a qualquer policial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos VI e VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027